Tribunal: TJSP
Processo: 2170877-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Cumprimento de sentença. Acórdão em que foi reconhecido que o crédito não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, em virtude de ter sido constituído após o pedido de recuperação. Decisão do C. STJ para realização de juízo de retratação. Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Adequação ao posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Acórdão em que foi reconhecido que o crédito não estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, em virtude de ter sido constituído após o pedido de recuperação. Decisão do C. STJ para realização de juízo de retratação. Reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Adequação ao posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1051). Entendimento no sentido de que o crédito não se constitui com o trânsito em julgado do título judicial, mas sim com a ocorrência do fato gerador. Decisão reformada. Recurso provido.